Tribunal: TJES
Processo: 5034439-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034439-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULA MORAIS BOURDON e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA COMPRA. COBRANÇAS NÃO INTERROMPIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que reservou junto à requerida 123 MILHAS hospedagem em hotel, pagando pela reserva através de cartão de crédito emitido pelo requerido BRADESCO. Aduz que desistiu da compra através da plataforma da 123 MILHAS dentro do prazo previsto para cancelamento sem ônus, e contestou a cobrança junto ao requerido BRADESCO. Relata que, em um primeiro momento, houve a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito, mas posteriormente os valores foram lançados nas faturas de cartão de crédito. Requer indenização por danos morais e a restituição dos valores cobrados pela hospedagem cancelada.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para determinar que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer cobrança referente à transação em questão.

3. Através de recurso inominado, o banco requerido pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Confirma-se a rejeição de todas as preliminares arguidas, pelos fundamentos contidos na sentença recorrida. Todavia, cabe ressaltar que a autora imputa prática de ato ilícito à recorrente, notadamente no que diz respeito à manutenção das cobranças após a comunicação do cancelamento da reserva. Desta forma, a requerida é legitimada a figurar no polo passivo, pela teoria da asserção.

6. No mérito, tem-se que a sentença recorrida aplica o art. 54-G, inc. I do CDC, a saber: “
Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação
”.

7. A reclamação administrativa junto à instituição bancária, apesar de incontroversa, está comprovada sob id. 11784023. Desta forma, a conduta do banco em retomar as cobranças sem que a controvérsia não tenha sido adequadamente solucionada infringe o dispositivo legal acima transcrito, não comportando qualquer reparo a sentença recorrida.

8. Da conclusão. CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.

Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)